Tribunal: TJDFT
Processo: 0715537-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do montante dos alimentos anteriormente prestados pelo apelante a sua filha, ora apelada.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade.
5. O recorrente sustenta que não tem obtido lucro com a atividade empresarial desde o ano de 2019. 5.1. Ocorre que o relatório financeiro demonstra a existência de movimentação financeira no ano de 2021 que totaliza o montante anual de R$ 828.315,81 (oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e quinze reais e oitenta e um centavos) e mensal de R$ 69.026,32 (sessenta e nove mil, vinte e seis reais e trinta e dois centavos). A movimentação financeira no ano de 2022 totalizou o montante anual de R$ 147.068,65 (cento e quarenta e sete mil, sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) e mensal de R$ 12.255,72 (doze mil duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), o que permite concluir que a renda recebida pelo recorrente é bem superior à alegada. 5.2. Diante do exame atento dos elementos de prova, verifica-se que houve decréscimo na capacidade financeira do alimentante. No entanto, é possível afirmar que o apelante não sobrevive apenas com o recebimento de pró-labore. 5.3. Nesse contexto, a redução do montante dos alimentos para o valor de 3 (três) salários mínimos é mais adequada à realidade enfrentada pelo alimentante.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.